Tribunal: STF
Processo: HC 67989
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
- INQUERITO POLICIAL.
AUTO DE APREENSAO: TESTEMUNHAS.
FIANCA DESCABIMENTO: PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS.
O FATO DE UM DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGENCIA DE
APREENSAO DOS OBJETOS ROUBADOS TER SIDO ASSINADO, COMO TESTEMUNHA,
O RESPECTIVO AUTO DE APREENSAO, CONSTANTE DO INQUERITO POLICIAL,
CONSTITUI-SE EM MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO TORNA NULA A AÇÃO PENAL.
NÃO HÁ COMO REQUERER-SE A PRESTAÇÃO DE FIANCA PARA RELAXAR A
PRISÃO EM FLAGRANTE, SE A PENA MINIMA PREVISTA PARA O CRIME E
SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO (ART. 323, 'I', DO CPP).